Tribunal: TJSP
Processo: 1010741-14.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
EMBARGANTE QUE APONTA OMISSÃO – JULGADO QUE NÃO MAJOROU OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COMO DETERMINA O ARTIGO 85 § 11o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.